Tribunal: CARF
Processo: 10380.728368/2015-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.728368/2015-57
ACÓRDÃO
1401-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVIS SEGURANÇA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP
que indicou como crédito saldo negativo de IRPJ. O despacho decisório foi fundamentado na
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728368/2015-57
2
insuficiência do crédito, reconhecido apenas parcialmente, para a compensação dos débitos
informados na PER/DCOMP.
As parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP e não
confirmadas referem-se aos códigos de retenção 6190 e 1708, de fontes pagadoras diversas,
conforme demonstrado na Análise das Parcelas de Crédito.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente defendeu, em apertadíssima
síntese, a existência do direito creditório compensado; vide excerto do Relatório da decisão
recorrida:
 os valores não confirmados pela RFB foram motivados pela não consideração
por parte das fontes pagadoras de todas as notas fiscais emitidas dentro do ano-
calendário com retenção do tributo na fonte, porque considerou o regime de
caixa enquanto as informações prestadas pela empresa foram realizadas através
do regime de competência;
 Os valores declarados no PERDCOMP como crédito de IRPJ/CSLL são
comprovados através de notas fiscais anexadas, sendo assim necessário se faz que
o Fisco efetue o confronto das informações prestadas pelas fontes pagadoras e os
documentos apresentados pela empresa;
 Erro formal não faz nascer o dever de pagar tributo, e muito menos, faz
desaparecer direitos estabelecidos em lei relativos à base de cálculo tributável. Se
o crédito existe ele pode e deve ser aproveitado pelo contribuinte;
 Protesta pela juntada posterior de novos documentos a fim de comprovar a
verdade material.
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 06 – DRJ06 deferiu parcialmente o recurso, reconhecendo um direito creditório
adicional.
Em sua decisão, a DRJ06 ressalta o ônus da Contribuinte para provar a existência do
direito ao crédito líquido e certo; também dispõe a decisão recorrida que, “a ausência dos
comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser suprida, quando possível, pelos
registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte
informadas pelas fontes pagadoras na DIRF”. Também assentou a decisão de primeira instância
que “não são hábeis a comprovar retenções na fonte ausentes de DIRF os documentos produzidos
unilateralmente pela própria interessada, tais como notas fiscais, escrituração, os valores por ela
informados em DIPJ ou no PERDCOMP, sem a adequada conciliação com documentos produzidos
por terceiros, como extratos bancários que caracterizem o recebimento do rendimento bruto
constante de cada nota fiscal diminuído dos tributos retidos em razão de sua emissão”. Assim, a
decisão recorrida ainda deixa bem claro que “são duas as condições para que se possa deduzir as
retenções na fonte na apuração do IRPJ e da CSLL: 1) comprovação das retenções sofridas; 2)
oferecimento à tributação das receitas que geraram as retenções”.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728368/2015-57
3
Quanto ao regime de apropriação do tributo retido, a decisão recorrida anotou que
“a contribuinte não discrimina que retenções seriam estas utilizadas por ela no regime de
competência e pelas fontes pagadoras no regime de caixa, ou seja: não traz demonstrativo
acompanhado de provas que evidenciam que sua assertiva é verdadeira.
A decisão recorrida socorreu-se, então, das DIRFs entregues pelas fontes pagadoras,
identificando um valor superior àquele confirmado pela Autoridade Administrativa que realizou a
primeira análise do crédito. Assim, após os ajustes realizados no cômputo do saldo negativo do
respectivo período a Autoridade Julgadora de primeira instância apurou um crédito
remanescente.
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso voluntário
através do qual acrescenta muito pouco em relação aos argumentos trazidos pela manifestação de
inconformidade. Os únicos pontos discrepantes em relação ao primeiro recurso foram os
seguintes:
1) Argumenta que a jurisprudência do CARF é farta no sentido de que há a
possibilidade de comprovar a origem do crédito pleiteado, com base na
apresentação de documentos contábeis idôneos, pois, se por um lado, as
empresas prestadoras de Serviços não podem obrigar as Fontes Pagadoras a
entregar os Informes de Rendimentos, pois não possuem poderes inerentes ao
fisco, por outro lado, as mesmas não podem ser penalizadas em decorrência dos
atos e/ou omissões praticadas por estas empresas; portanto, a apresentação de
documentos contábeis idôneos capazes de demonstrar e comprovar o valor
Retido pelas Fontes Pagadoras acabaria por suprir a falta de entrega do(s)
Informe(s) de rendimentos;
2) Em respeito ao princípio da verdade real, frisa a Recorrente que procedeu aos
destaques da retenção do IRPJ determinada em Lei, sobre o valor total de suas
notas fiscais, aplicando o percentual definido em Lei, recebendo seus créditos
líquidos de tais retenções, oferecendo o rendimento à tributação e lançando-as
em seu Livro Razão; ainda, as considerou em suas apurações e em sua DIPJ,
registrando tudo em sua contabilidade. Portanto, referido crédito, decorrente
da retenção do IRPJ, deve ser considerado em sua totalidade;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728368/2015-57
4
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de saldo negativo de IRPJ. A Autoridade Administrativa indeferiu o pedido em
função da inexistência do crédito apurado para fazer frente aos débitos declarados.
A manifestação de inconformidade centrou suas alegações na existência do direito
creditório compensado, calcando sua argumentação nas Notas Fiscais de Prestação de Serviços
juntadas ao recurso.
Já a decisão recorrida, proferida pela DRJ06, deferiu em parte o recurso da
Contribuinte, reconhecendo um crédito remanescente a partir de pesquisas realizadas nos
sistemas da Receita Federal, mormente após consultas às DIRFs apresentadas pelas fontes
pagadoras.
O recurso voluntário, como vimos, não acrescentou muito mais em relação ao posto
na manifestação de inconformidade. Aduz a Recorrente, em apertadíssima síntese, que a
apresentação de documentos contábeis idôneos capazes de demonstrar e comprovar o valor
Retido pelas Fontes Pagadoras acabaria por suprir a falta de entrega do(s) Informe(s) de
rendimentos. Complementa sua irresignação alegando que teria procedido aos destaques da
retenção do IRPJ determinada em Lei sobre o valor total de suas notas fiscais, conforme os
percentuais definidos na legislação, recebendo seus créditos líquidos de tais retenções e
oferecendo o rendimento à tributação após os lançamentos contábeis em seu Livro Razão; ainda,
as teria considerado em suas apurações e em sua DIPJ e registrado tudo em sua contabilidade.
Portanto, referido crédito, decorrente da retenção do IRPJ, deveria ser considerado em sua
totalidade. Juntou aos autos, quando da apresentação do recurso voluntário, tão somente cópia
do acórdão de manifestação de inconformidade.
A DRJ06 deferiu apenas em parte o recurso da Contribuinte, pois concluiu que não
seriam hábeis a comprovar retenções na fonte ausentes de DIRF os documentos produzidos
unilateralmente pela própria interessada, tais como notas fiscais, escrituração, os valores por ela
informados em DIPJ ou no PERDCOMP, sem a adequada conciliação com documentos produzidos
por terceiros, como extratos bancários que caracterizem o recebimento do rendimento bruto
constante de cada nota fiscal diminuído dos tributos retidos em razão de sua emissão. Também
deixou bem claro a decisão recorrida que seriam duas as condições para que se possa deduzir as
retenções na fonte na apuração do IRPJ e da CSLL: 1) comprovação das retenções sofridas; 2)
oferecimento à tributação das receitas que geraram as retenções.
Ainda assim, a Autoridade Julgadora de primeira instância reconheceu um crédito
remanescente à Recorrente ao efetuar consulta aos dados constantes dos sistemas informatizados
da Receita Federal (DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras).
Nota-se, facilmente, que o recurso voluntário deixou de abordar o ponto principal
sobre o qual a decisão recorrida se escorou, justamente a falta de provas hábeis à comprovação
do crédito pleiteado.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728368/2015-57
5
Conforme já sobejamente decidido no âmbito deste Conselho (vide Súmula CARF no
143), os informes de rendimentos (comprovantes de retenção) não são os únicos documentos
capazes de comprovar o imposto retido na fonte por parte dos tomadores dos serviços prestados
pela Contribuinte. Esta Turma tem decidido, rotineiramente, que tal prova pode ser suprida, ou
substituída, pela apresentação dos documentos fiscais acompanhados da escrituração contábil
que evidencie a realização dos serviços prestados e o seu pagamento com os devidos descontos
relativos ao IRRF incidente sobre as respectivas receitas.
Em relação às receitas, referidos documentos devem também evidenciar o seu
oferecimento à tributação, condição sine qua non para o aproveitamento do respectivo imposto
retido.
Em verdade, o presente processo foi muito mal instruído por parte da Recorrente,
gerando inconsistências insuperáveis neste momento processual. Não é demais lembrar que
incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e da
existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa (art. 170 do CTN). Como dito, a responsabilidade
primeira em demonstrar a liquidez e certeza do crédito requerido é da própria Recorrente, não
cabendo sua transferência à Administração Tributária, mormente quando o direito alegado
encontra-se fragilizado pela carência probatória.
As inconsistências existentes no presente processo, motivadas única e
exclusivamente pela inação da Contribuinte, fazem com que a aplicação do princípio da verdade
material perca todo e qualquer sentido prático.
No presente caso, a Autoridade Julgadora de primeira instância discorreu sobre os
caminhos que deveriam ser trilhados pela Contribuinte para tal demonstração, vide a assertiva de
que as notas fiscais, aliadas à apresentação da escrituração, os valores informados em DIPJ ou no
PERDCOMP, devidamente conciliados com os extratos bancários que caracterizem o recebimento
do rendimento bruto constante de cada nota fiscal, seriam hábeis à comprovação buscada.
Entretanto, com o recurso voluntário veio apenas cópia do acórdão de manifestação de
inconformidade, nada mais foi juntado aos autos. Deveria a Recorrente ter apresentado os
documentos necessários (notas fiscais + registros contábeis + documentos contábeis) para
demonstrar que os serviços realizados teriam sido pagos com os devidos descontos relativos ao
IRRF incidente sobre as respectivas receitas.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 749
DF CARF MF
Original